Tribunal: STF
Processo: HC 53930
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENUNCIA - JUSTA CAUSA.
1. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS INSITOS NO ART.
41 DO CPP. 2 NÃO E POSSIVEL, MEDIANTE HABEAS CORPUS, O REEXAME DE
TODA A PROVA DO PROCESSO- CRIME QUE SERVIU DE BASE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, PARA A AFERIÇÃO DA JUSTIÇA OU UNJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.